Tribunal: TJES
Processo: 5001369-18.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001369-18.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JONATHAN VIEIRA ROCHA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1659921).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de perícia técnica;
c)
que

a sentença merece reforma;
d)
que o procedimento adotado foi regular, bem como o TOI é devido, em razão das irregularidades constatadas na unidade da consumidora;
e)
que existiam débitos em aberto;
f)
que comprovou as irregularidades;
g)
que o recorrido participou do procedimento para apurar as irregularidades;
h)
que cumpriu as determinações da Resolução da nº 414/2010 da ANEEL;
i)
que tanto a suspensão do fornecimento de energia elétrica quanto à negativação do nome do recorrido foram devidas;
j)
que agiu no exercício regular do direito;
k)
que o pedido contraposto deve ser julgado procedente;
l)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado seja minorado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve indenizar a parte recorrida em danos morais, em razão da cobrança, suspensão do fornecimento de energia elétrica e da negativação do nome do recorrido.

Pois bem, restou devidamente comprovado nos autos que o corte de energia elétrica e a negativação do nome do recorrido decorrem de dois débitos, um no valor de R$1.100,65 e o outro no valor de R$117,35, ambos com vencimento para 10/01/2019. (ID. 1659841), sendo um débito referente ao mês de julho/2017 e o outro novembro/2016.

Destarte, as faturas mencionadas foram devidamente quitadas (ID. 1659837 e 1659838). Mas em contrapartida a recorrente aduz que os valores são decorrentes de consumo irregular que sequer foi comprovado pela concessionária.

Isso porque não há comprovação do TOI emitido decorrente de qualquer inspeção ou ainda a ciência do recorrido acerca de eventual perícia técnica para avaliação do medidor, não cumprindo minimamente o que dispõe a Resolução da nº 414/2010 da ANEEL
[1]
para ensejar a suposta cobrança por consumo irregular.

E mesmo que tivesse juntado o TOI, as informações contidas nele constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao consumidor sem antes comprovar a veracidade da fraude.

Assim, tenho que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem do débito ou que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição, razão pela qual a conduta da concessionária de exigir o débito, suspender o fornecimento de energia elétrica e negativar o nome do recorrido se mostra indevida.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
[2]

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa, extensão do dano, entendo razoável o valor (R$6.500,00) fixado pelo Juízo
a quo
, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, quanto ao pedido contraposto, resta prejudicado, pois a recorrente não logrou êxito em comprovar a origem do débito nem as irregularidades alegadas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

[2]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
[...] (TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. FATURAS QUITADAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$6.500,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.